Tribunal: STF
Processo: AI 868377
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. FINALIDADE DO PRODUTO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo de instrumento contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF. POTENCIAL CONFLITO FEDERATIVO. IMUNIDADE RECIPROCA. TRIBUTOS INDIRETOS. LEGITIMIDADE DO ESTADO DE GOIÁS. DECRETO 3.722/92. FALTA DE INTERESSE. ADOÇÃO DO RITO DO ART. 730 DO CPC. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem cristalizado o entendimento de que a competência da Corte, nos termos do art. 102, l, ‘f’, da Constituição Federal, somente incide quando a causa que envolva entes públicos detiver potencialidade de conflito federativo.
    2. A imunidade recíproca não afasta a incidência do imposto sobre produtos industrializados em relação a bens adquiridos por pessoas jurídicas de direito público, porque estranhas estas à relação jurídica tributária que se forma entre o poder tributante e o responsável legal pelo recolhimento do tributo (STF, RE 72.863/SP).
    3. O Decreto 3.722/92 determinou a sucessão, pelo Estado de Goiás, da antiga Superintendência Estadual de Esportes, de onde se extrai a legitimidade do primeiro para a ação.
    4. Adoção do rito estabelecido pelo art. 730 e seguintes do Código de Processo Civil.
    5. Encerrado o procedimento administrativo com a notificação da decisão final, inicia-se o prazo prescricional, o qual se interrompe com a ciência efetiva do réu quanto à propositura da ação, independentemente de sua anuência.
    6. Apelação a que se nega provimento” (fl. 25, vol. 1). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República (fls. 24-44, vol. 1).
    Argumenta “que a pessoa jurídica de direito público adquirente do bem no qual incidiu o imposto sobre produto industrializado, o fez para uso ou consumo próprio, além do que a aquisição do bem se deu para suprir finalidade essencial ao desempenho de suas funções institucionais” (fls. 40-41, vol. 1).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal, pela ausência de prequestionamento (fls. 48-49, vol. 1).
    O agravante sustenta que, “para implementar a exigência do prequestionamento, não é necessária a citação expressa do dispositivo vulnerado, sendo suficiente o exame da questão constitucional nele contida [e] da análise do acórdão recorrido de extraordinário percebe-se que toda a fundamentação constitucional se deu com base no tema da imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, ‘a’, da Constituição Federal” (fl. 7, vol. 1). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “Da imunidade recíproca e impossibilidade jurídica do pedido:
    O Supremo Tribunal Federal, em se tratando de cobrança de imposto sobre produto industrializado de bens adquiridos por ente da federação, tem posicionamento de que ‘imunidade recíproca não afasta a incidência do imposto sobre produtos industrializados em relação a bens adquiridos por pessoas jurídicas de direito público, porque estranhas estas à relação jurídica tributária que se forma entre o poder tributante e o responsável legal pelo recolhimento do tributo’ (STF, RE 72863/SP). 
    No mesmo sentido, ‘se a lei menciona, como contribuinte do imposto de consumo, o vendedor da mercadoria, não enseja a imunidade tributária, (…) o fato de ser essa mercadoria vendida à União, Estado ou Município, porque o contribuinte, no caso, não é qualquer dessas entidades, mas o vendedor, que é pessoa jurídica privada...’ (STF, 1° turma, RE 69117, rel. Min. Rodrigues Alckmin, out/ 72) 
    Em esclarecimento ao posicionamento acima, o doutrinador Leandro Paulsen, direito tributário, 4ª edição, fls. 200, informa que ‘... vale referir que o STF tem restringido a abrangência da imunidade ao considerar a repercussão econômica e negar a imunidade relativamente aos tributos indiretos...’.
    Desse modo, não calham os argumentos de impossibilidade jurídica do pedido e de inconstitucionalidade da decisão recorrida por ofensa ao princípio da imunidade recíproca” (fls. 21 e 22, vol. 1).
    No recurso de apelação, o agravante argumentou:
    “a) Impossibilidade Jurídica do Pedido: As ações executivas em questão deveriam ser fulminadas ab initio, posto que o pedido feito é juridicamente impossível. Com efeito, há expressa proibição constitucional às Entidades da Administração Direta e respectivas Autarquias, no sentido de vedar-lhes a instituição de impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros (CF, art. 150, VI, ‘a’, e § 2º). In casu, a União jamais poderia cobrar o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) face à Autarquia Estadual (‘contribuinte’), e muito menos do Estado Federado (na condição de ‘substituto tributário’), salvo se fosse comprovado que estas Entidades se distanciaram de suas funções institucionais (o que não ocorreu). (...)
    b) Inconstitucionalidade da decisão recorrida:
    Ao entender viável a cobrança de IPI, pela União, face à Autarquia do Estado do Estado de Goiás, e face ao respectivo Estado (como sucessor tributário), o Emérito Juízo a quo proferiu sentença contrária ao art. 150, VI, ‘a’, e § 2º, da Lei Maior, indo de encontro ao Princípio da Imunidade Recíproca. Este princípio só pode ser excepcionado no caso de a Entidade Imune fugir às suas finalidades. Ora, promover, apoiar e difundir qualquer atividade desportiva é, sem dúvida, a função principal de qualquer Superintendência ou Secretaria de Esportes. Até mesmo a Embargada (em fls. 17, antepenúltimo parágrafo) confessa que o ‘fato gerador’ do IPI cujo crédito ensejou as presentes execuções, refere-se (o citado fato imponível) à aquisição de um ‘jet ski’, pela Superintendência Estadual de Esportes. Importante ressaltar que não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela ex adversa (CPC, art. 334, II)” (fls. 73-76, vol. 1).
    Nas contrarrazões do recurso de apelação, a agravada ressaltou:
    “IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO (IMUNIDADE RECÍPROCA)
    Conforme destacado acima, alega o Estado de Goiás que o pedido deduzido nas execuções fiscais embargadas é juridicamente impossível em razão da regra insculpida no art. 150, VI, ‘a’, e § 2º da CF.
    Tal alegação é uma flagrante modificação da causa de pedir dos embargos. Contudo, mesmo nesse ponto falece razão ao apelante.
    É que o contribuinte de direito do IPI é o produtor ou industrial e não a Autarquia. Assim, não pode o Estado de Goiás transferir de forma oblíqua a imunidade que a Constituição lhe outorga para o produtor dos bens adquiridos pela autarquia extinta.
    Fosse isso possível, todos os fornecedores de bens industrializados às Entidades da Administração Direta e respectivas Autarquias passariam a gozar de imunidade tributária sobre tais bens, o que não se coaduna com a lógica ínsita ao dispositivo constitucional em tela.
    Enfrentando a questão no julgamento do RE-71.300-SP, o STF adotou as razões do voto do Relator que sintetizou o seguinte raciocínio: 
    ‘(...) o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que a realidade econômica, em tais casos, é inoponível à forma jurídica. 
    Sendo contribuinte de jure o industrial ou produtor, não pode a pessoa jurídica de direito público, como compradora dos produtos, invocar a seu favor a imunidade recíproca.’
    Desse modo, não resta dúvida de que o IPI incidente sobre bens industrializados adquiridos por Entidades da Administração Direta e respectivas Autarquias é devido e não é alcançado pela regra da imunidade recíproca” (fls. 81-82, vol. 1)
    Constata-se ter sido examinada a matéria e proferida decisão da qual constou análise sobre o princípio da imunidade recíproca, disposto na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República. A questão constitucional objeto do recurso extraordinário foi enfrentada pelo acórdão recorrido. 
    A superação desse fundamento, todavia, é insuficiente para acolher-se a pretensão do agravante.
    5. Quanto ao afastamento do ônus financeiro do tributo indireto pelo argumento de a aquisição do bem ter ocorrido para suprir finalidade essencial ao desempenho de funções institucionais, o que atrairia a aplicação da imunidade recíproca, o exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Autarquia. Imunidade recíproca. Vinculação do bem imóvel às finalidades essenciais da entidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%” (ARE n. 1.101.890-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. VINCULAÇÃO ÀS ATIVIDADES ESSENCIAIS DO BENEFICIÁRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 828.030-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IOF. CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, VI, a, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. Para se concluir no sentido de que a atividade da Caixa Econômica Estadual não está vinculada às finalidades essenciais do Estado, seria necessário analisar fatos e provas (Súmula 279). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 285.587-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).
    A decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE PRETENDIDA PELO MUNICÍPIO NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o município não pode ser beneficiário da imunidade recíproca nas operações em que figurar como contribuinte de fato. O repasse do ônus financeiro, típico dos tributos indiretos, não faz com que a condição jurídica ostentada pelo ente federativo na condição de sujeito passivo da relação jurídica tributária seja deslocada para a figura do consumidor da mercadoria ou serviço. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 758.886-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.5.2014).
    “IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – IMUNIDADE RECÍPROCA – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea ‘a’, do Diploma Maior, a impedir a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços de pessoas jurídicas de direito público – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – está umbilicalmente ligada ao contribuinte de direito não alcançando o contribuinte de fato” (RE n. 600.480-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.8.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora